Tribunal: TJMT
Processo: 0000400-32.2014.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000400-32.2014.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[BEER AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.805.751/0001-97 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TRANSPORTE DE GADO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – QUEBRA DO CAMINHÃO – DIVISÃO DO FRETE - NÃO COMPROVAÇÃO QUE SE TRATA DA MESMA CARGA - ÔNUS DO CONTRIBUINTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração”. (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
BEER AGROPECUARIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Comarca de Primavera do Leste,
M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que nos autos Ação de Repetição Indébito no 0000400-32.2014.8.11.0037, ajuizada em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Irresignada, a parte Apelante sustenta que “A apelante trouxe aos autos documentos probatórios demonstrando que os gados (carga) transportados nos momentos das autuações era os mesmos gados (carga) constantes na nota fiscal n. 117”.

Assevera que “esclareceu de forma suficiente justificada e, sobretudo, comprovada nos autos que a incongruência na nota fiscal para o transporte da carga viva (cabeças de gado) flagrada pela fiscalização decorreu de falha mecânica do caminhão contratado (defeito no pneu e na roda), e em razão de ser carga viva, pois se os animais (carga) ficassem presos no caminhão quebrado, causaria a perda do bem (morte dos animais), gerando prejuízos a apelante, que se viu obrigada a encaminhar um pequeno caminhão de sua propriedade para realizar o transporte da última carga”.

Aduz que “demonstram que os valores recolhidos irregularmente, porque a carga viva estava sendo transportada por motivo vontade do contribuinte em duas viagens, devido o caminhão que iria transportar tudo junto estar quebrado”.

Ao final, postula pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores pagos nas infrações nas infrações 1078223-0 e 1078224-2.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 111541966-.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN, OABMT 11867-S.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BEER AGROPECUARIA LTDA
contra sentença que nos autos Ação de Repetição Indébito no 0000400-32.2014.8.11.0037, ajuizada em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BEER AGROPECUARIA LTDA
ajuizou a
presente demanda em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo a restituição dos valores pagos referente as TAD's no 1078223-0 e 10782242, nos valores de R$ 10.421,99 e R$ 12.671,50
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, a parte recorrente sustenta que realizou o transporte de 200 (duzentas) cabeças de gado de sua fazenda em Poxoréu/MT para sua sede em Primavera do Leste/MT, divido em quatro transporte de 50 cabeças por vez.

Assevera que no último transporte – da nota fiscal no 117 -, que possuía 30 cabeças de 13 a 24 meses e 20 cabeças de 25 a 36 meses, o pneu do caminhão furou e a roda quebrou, razão pela qual finalizou o transporte por meio de caminhão de porte menor, levando as cargas de forma separada, sendo divididos 29 (vinte e nove) cabeças na primeira viagem e 21 (vinte e uma) cabeças na segunda viagem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pelo Estado de Mato Grosso em relação aos TADs no 1078223-0 e 10782242, que gerou os débitos nos valores de R$ 10.421,99 e R$ 12.671,50.

Da análise dos Termos de Apreensão e Depósito discutidos no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

TAD no 078223-0

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

(.
..)

Foram apresentadas os DANFEs nos 115 e 117, emitidos por BEER AGROPECUÁRIA LTDA,IE 13.350.296-1, que divergem no quantitativo da carga. Assim sendo, a documentação fiscal é considerada inidônea nos termos do art.. 201, §1", do RICMS/MT

TAD no 078223-0

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

(...)

Visto a diferença quantitativa entre o DANFE 115 e a quantidade realmente transportada, ficou claro que ele é um documento inidôneo pare acobertar a referida operação fiscal.

Diante disso, observa-se que a infração material que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade, uma vez que no momento do transporte a nota fiscal não guardava relação com o quantitativo de gado transportado.

Aliás, tal fato é reconhecido pela parte autora, no entanto, sustenta que ocorreu por motivo alheio a vontade do contribuinte, ora apelante, uma vez que o caminhão que iria transportar toda a carga (50 bovinos) quebrou, necessitando realizar a divisão do transporte.

No que tange a ausência de irregularidade em face da necessidade de divisão do transporte, é certo que este não restou devidamente demonstrado nos autos.

Ora, embora reconheça a similitude das alegações, as documentações carreadas nos autos (nota fiscal, termo de apreensão e declaração do caminhoneiro), não servem para comprovar que se tratava da mesma carga.

Ressalta-se que poderia ter apresentado fotos ou boletim de ocorrência, para corroborar com suas alegações.

Assim, os documentos apresentados não servem para comprovar a irregularidade da apreensão e, por conseguinte, na ilegalidade da cobrança efetuada.

A demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), sem a qual não há como condenar o réu ao pagamento das indenizações pretendidas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, E, AO RÉU, QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1022356-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ICMS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECOLHIMENTO A MENOR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA POR DESÍDIA DA EMPRESA APELANTE – PROVA PRECLUSA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE, ANTE À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 373, I, do atual Código de Ritos (antigo art. 333, I, do CPC/73), incumbe ao autor o ônus da prova quando se tratar de fato constitutivo de seu direito.

2. Para que haja demonstração da alegada arbitrariedade supostamente praticada pelo Estado de Mato Grosso no Auto de Infração, imprescindível a realização de prova pericial, mormente na área contábil, o que restou preclusa por ato e desídia da própria empresa Apelante que não depositou o valor dos honorários periciais.

3. Assim, por ausência de prova em sentido contrário, o Auto de Infração presume-se perfeito, válida e eficaz, ante à presunção de legitimidade e veracidade, atributos estes que revestem os atos administrativos.

4. Em se tratando de ação anulatória tributária, o ônus probatório, para desconstituir um ato administrativo é do contribuinte.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0023196-44.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Partindo dessas premissas, como os apelantes não se desincumbiram de seus ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da improcedência do pleito inicial é medida que se impõe

Ante o exposto, em consonância ao precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1a VOGAL)

Doutor Edson Reis,

Tenho uma dúvida, o julgamento antecipado em que houve a dispensa das demais provas, foi a requerimento das partes ou o juízo que determinou?

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Dra. Graciema Caravellas,

Foi a parte autora que dispensou as demais provas.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL)

Egrégia Câmara,

Fato semelhante aconteceu conosco e sei muito bem como funciona. Não há possibilidade de tomar providências posteriores, no sentido de deixar o gado, para poder buscar a mudança da guia de pagamento.

Então, peço vista dos autos para melhor análise porque mesmo que a parte tenha dispensado a produção de provas, se o juiz entendeu que eram insuficientes, era obrigação dele designar uma audiência para melhor ouvir e produzir outras provas.

Penso que a partir do momento que se tem uma dúvida não se pode julgar antecipada a lide sem que haja certeza e o advogado inclusive deixou bem claro que o transporte se deu em um veículo menor em decorrência da quebra do outro veículo. O próprio motorista informou isso.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS). PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DEA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BEER AGROPECUÁRIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0000400-32.2014.8.11.0037, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

O douto Relator, Exmo. Dr. Edson Dias Reis, votou no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que “
embora reconheça a similitude das alegações, as documentações carreadas nos autos (nota fiscal, termo de apreensão e declaração do caminhoneiro), não servem para comprovar que se tratava da mesma carga
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais apurada dos fatos e razões de direito.

Após detida análise dos autos, bem como dos argumentos lançados pelo nobre relator, não tenho dúvidas em acompanha-lo integralmente.

Isso porque, como bem consignado em seu voto condutor “
os documentos apresentados não servem para comprovar a irregularidade da apreensão e, por conseguinte, a ilegalidade da cobrança efetuada
”.

Em caso semelhante, decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ICMS APURADO EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS. NOTA FISCAL (DANFE). INIDÔNEA. NOTA REUTILIZADA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NATUREZA DE PENALIDADE. CABIMENTO. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Para evitar responsabilidade tributária do contribuinte, o trânsito de mercadorias deve ser sempre acompanhado de nota fiscal idônea, preenchida de acordo com a legislação e regulamentos correlatos.

2. Uma vez que as notas fiscais que acompanham as mercadorias são inidôneas, o Fisco Estadual tem o dever de apreendê-las, não configurando, portanto, meio coercitivo para pagamento de tributos.

3. Vencida, a parte deverá ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(N.U 0004301-44.2013.8.11.0004, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRANSPORTE DE MERCADORIAS, COM DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - MERCADORIAS FISCALIZADAS DIFERENTES DAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL APRESENTADA - APREENSÃO DA MERCADORIA COMO MEIO SANCIONATÓRIO DE COBRAR TRIBUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em juízo de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a Agravante que apresentou nota fiscal com descrição de produto diverso do transportado, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 24, XIV, do Regulamento do ICMS/MT.

(N.U 1004598-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Sendo assim, diante da ausência de provas aptas a evidenciar a irregularidade da apreensão, não há como se constatar a ilegalidade inequívoca dos Termos de Apreensão e Depósito no 078223-0 e 078224-2, que possuem presunção de veracidade e legitimidade (art. 37 da CF), tampouco determinar a restituição dos valores pagos.

Com essas considerações,
acompanho
o voto do Eminente Relator, para
negar provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023